Tribunal: TJMT
Processo: 1001272-72.2018.8.11.0010
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001272-72.2018.8.11.0010
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. - CNPJ: 06.043.050/0001-32 (AGRAVANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1048-09 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), NATALINO FERREIRA - ME - CNPJ: 03.362.820/0001-11 (AGRAVADO), BERTONI DARI NITSCHE - CPF: 873.474.821-00 (ADVOGADO), EMILLY SILVA DE CARVALHO - CPF: 041.126.751-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DUPLO RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO PRESTAMISTA - LEGITIMIDADE PASSIVA - COBERTURA SECURITÁRIA - FALECIMENTO DO FIDUCIANTE - QUITAÇÃO CONTRATO - DEVOLUÇÃO DAS PRESTAÇÕES PAGAS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO - RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS PARA REDUZIR O QUANTUM INDENIZATÓRIO.

1- O §2º do art. 1021 do CPC confere ao julgador, após oitiva da parte contrária, a possibilidade de retratação do seu posicionamento.

2- A parte ré, ora apelante, possui legitimidade passiva para responder à demanda, porquanto atuou como intermediária do negócio jurídico, ou seja, o contrato de seguro prestamista foi viabilizado pela própria entidade financeira demandada, que ofertou o seguro juntamente com a operação realizada para garantir eventual saldo devedor.

3 - A seguradora apelante aduz que o de cujus, omitiu a doença no momento da contratação, contudo, não fez nenhuma prova da referida acusação. Outrossim, as agravantes não demonstraram em nenhum momento durante o deslinde processual que realizaram exames médicos prévios à contratação do seguro pelo titular, sendo ilícita, nesse caso, a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, em conformidade com a Súmula 609 do STJ.

4- Comprovado o falecimento do segurado na vigência do contrato de seguro, é cabível o pagamento da indenização correspondente para quitação do contrato, por não evidenciada qualquer excludente da cobertura securitária. É cediço o dever de quitação do contrato, bem como da devolução das parcelas pagas após o falecimento do fiduciante.

5- Configura-se dano moral quando existente o ato ilícito, que corresponde à conduta abusiva das rés em não liberar o pagamento devido à esposa e herdeiros do de cujos, à época consorciado.

6- Desse modo, tendo em vista, ainda, a condição sócio-econômica das partes, me parece que o valor arbitrado na sentença, de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) revela-se, realmente, um pouco elevado, devendo, a meu ver, ser reduzido para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mais consentâneo com a situação concreta e com as múltiplas finalidades do instituto do dano moral.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Duplo Recurso de agravo interno interposto por BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. e BANCO DO BRASIL S/A contra decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação onde figura como parte contrária NATALINO FERREIRA - ME da 2ª Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso.

Em resumo, aduz que (i) Em suas razões, os agravantes suscitam pela reforma da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação, para tanto, (i) fala que o recurso de apelação deveria ser analisado pelo colegiado, devido a suposta complexidade da causa em questão; (ii) Alega sua ilegitimidade passiva, uma vez que apenas funciona junto a segunda requerida ora seguradora, como forma de acelerar o procedimento de contratação; que é mero corretor de seguro e não pode ser responsabilizado solidariamente com a corré seguradora pela suposta falha na prestação do serviço; (iii). Afirma que o segurado dolosamente ocultou sua doença e tratamento, influenciando-a a aceitar risco que não condizia com a realidade, omitindo a existência de uma séria doença, que teve influência em seu falecimento;

Afirma que não há como negar vigência ao artigo 766 do Código Civil, que dispõe: "Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido";

Esclarece a impossibilidade de restituição das parcelas pagas após o óbito do segurado, uma vez que a seguradora não recebe qualquer tipo de pagamento que se origina nos contratos de financiamento em que somente oferece proteção, portanto, todo e qualquer valor pago fora direcionado diretamente a instituição financeira que realizou o empréstimo ao segurado, dessa forma, não há como condenar a seguradora a restituir parcelas por valores que nunca recebeu.

Requer seja admitido e dado provimento ao presente recurso, para o fim de reformar a decisão monocrática ora agravada, de modo a afastar a condenação referente à indenização por morte do segurado diante à doença preexistente na contratação dos créditos com seguro prestamista, julgando o feito totalmente improcedente, condenando o Agravado ao pagamento de custas e honorários advocatícios em sua integralidade; requer que seja reformada a sentença para que julgado improcedente os pedidos de restituição em dobro as parcelas pagas após o óbito do de cujus, por ser medida de justiça e, caso entenda pela devolução de valores está deve ser dirigida somente ao Banco do Brasil;

Requer que seja conhecido e provido o presente recurso para o fim de reformar a Decisão Monocrática, acolher as razões de preliminar de ilegitimidade passiva do banco julgamento.

Contrarrazões da agravada (ID . 132334653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O §2º do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que desprovimento ao recurso de apelação cível.

De antemão, transcrevo a decisão monocrática por mim proferida:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA- CONTRATO DE CONSÓRCIO - SEGURO PRESTAMISTA –MORTE DO CONSORCIADO – NEGATIVA DO PAGAMENTO INDENIZATÓRIO – DOENÇA PREEXISTENTE – NÃO COMPROVAÇÃO – SEGURADORA QUE NÃO EXIGIU DECLARAÇÃO DE SAÚDE OU EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS– MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – NEGATIVA ILEGÍTIMA – COBERTURA DEVIDA –REPETIÇÃO DO INDÉBITO DO VALOR PAGO APÓS O EVENTO MORTE -DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Não tendo sido exigida, pela seguradora, a realização de exames médicos, não pode a cobertura securitária ser recusada com base na alegação de má-fé do segurado pela omissão da existência de doença preexistente. Precedentes específicos.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (AgRg no REsp 1186876/PB, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/08/2012). 2- Em regra, o mero inadimplemento contratual não gera, por si só, direito à indenização por danos morais. Excepcionalmente em casos de recusa injustificada ao pagamento do prêmio segurado, em que os transtornos e aborrecimentos sofridos são evidentes, impõe-se o dever de reparar. Manutenção do quantum indenizatório, observados os critérios da proporcionalidade e razoabilidade. 3- Consequentemente, mantém-se como devida a restituição dos valores pagos pelas autoras depois do falecimento do segurado, uma vez que o contrato de Consórcio será quitado e a não restituição representará enriquecimento sem causa da instituição financeira.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“Inicialmente, registro que é indiferente o fato de a relação contratual entre as partes nesta lide ser regida ou não pelo Código de Defesa do Consumidor, especialmente porque, no caso em apreço, isto seria importante apenas para a verificação do ônus da prova, conforme se extrai do § 1º, do art. 373 do Código de Processo Civil, in verbis: “§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” Prosseguindo, entendo que não se afigura legítima a negativa de cobertura securitária, sob o argumento de que o segurado tinha ciência do acometimento das enfermidades que o levaram a óbito, quais seja, choque cardiogênico, parada cardiorrespiratória, insuficiência cardíaca, miocardiopatia dilatada. Em suas razões, a seguradora apelante aduz que efetivamente restou demonstrado por via da documentação acostada aos autos do processo que o segurado era portador das debilidades mencionadas quando da contratação do seguro prestamista e delas tinha perfeito conhecimento. Todavia, como bem pontuou o juízo de piso, no ato da assinatura do contrato do seguro prestamista, de fato o De cujus, não detinha conhecimento de nenhuma doença grave preexistente capaz de leva-lo a óbito, vejamos: “(...) Importa ressaltar que a contratação do seguro prestamista ocorreu em 02 de fevereiro de 2017, ocasião em que o segurado preencheu declaração, na qual afirma não ser portador de nenhuma das doenças constantes na declaração de saúde. Por outro lado, de acordo com a declaração do médico que acompanhava o segurado, em 28 de abril de 2017, ou seja, após a celebração do contrato, o segurado passou a apresentar sintomas clínicos da doença que causou sua morte. Logo, se os sintomas da doença somente manifestaram após a celebração do contrato, não se pode presumir que na data da efetivação do negócio jurídico o segurado tinha conhecimento de ser portador de doença que poderia levá-lo a morte e capaz de obstar a cobertura securitária. Na hipótese dos autos, vale destacar uma vez mais, não há comprovação de que o segurado tinha conhecimento inequívoco da patologia que o acometia, tampouco que este conhecia a real gravidade, possíveis consequências da enfermidade, ou que no momento da contratação não se encontrava disposto, sob sua ótica, em perfeitas condições de saúde. Se a seguradora preferiu acolher o segurado para receber os respectivos prêmios, mesmo sem submetê-lo a exame médico, é evidente que assumiu os riscos do contrato, não podendo, agora, beneficiar-se desta inércia, justamente porque admitiu o risco de receber o segurado no estado em que este se encontrava. Consequentemente, no caso vertente, não pode a seguradora se escusar da quitação dos referidos contratos, ao argumento de omissão de doença preexistente, vez que não logrou êxito em provar a alegada má-fé do segurado no momento da contratação, ônus que lhe competia, aliado ao fato da ausência de questionário específico sobre seu estado de saúde, ou a realização de exames clínicos prévios quando da admissão, assumindo, assim, o risco do pacto. Isto é, uma vez que a seguradora concretizou o negócio, dispensando o contratante de realizar exame médico prévio, passando a receber integralmente o prêmio, responde pelos riscos assumidos, não podendo alegar a existência de doença preexistente, mesmo porque, não logrou êxito em comprovar a aludida má-fé na contratação. Nesse sentido, a jurisprudência: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. SEGURO. RECUSA DA COBERTURA. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE EXAMES PRÉVIOS. MÁ-FÉ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.1. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a seguradora não pode se eximir de pagar a indenização securitária alegando que a doença é preexistente à contratação, se não exigiu prévios exames clínicos do segurado....No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a recorrente, ré na demanda, não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada má-fé da segurada. Alterar esse entendimento é inviável na instância especial a teor dos óbices das referidas súmulas” (EDcl no AResp 237.692/SC, Rel, Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/06/2013, DJe 25/06/2013). “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. RECUSA DA COBERTURA. DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE EXAMES PRÉVIOS.1. Não tendo sido exigida, pela seguradora, a realização de exames médicos, não pode a cobertura securitária ser recusada com base na alegação de má-fé do segurado pela omissão da existência de doença preexistente. Precedentes específicos.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (AgRg no REsp 1186876/PB, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/08/2012). Consequentemente, mantém-se como devida a restituição dos valores pagos pelas autoras depois do falecimento do segurado, uma vez que o contrato de Consórcio será quitado e a não restituição representará enriquecimento sem causa da instituição financeira. No tocante aos Danos Morais, ficando provado o ato ilícito, como na hipótese versada, o evento moralmente danoso é presumido, sendo, portanto, imperativo o dever de indenizar. (Ap 109573/2014, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 24/06/2015). APELAÇÃO CÍVELAÇÃO DE COBRANÇA -PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E PERDA DO OBJETO - REJEIÇÃO - MÉRITO - SEGURO PRESTAMISTA - PEDIDO DE COBERTURA SECURITÁRIA - MORTE NATURAL - EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA - RECURSO NÃO PROVIDO. [...]. É irrelevante para o deslinde da causa a discussão sobre a validade da cláusula de cobertura securitária por invalidez, se houve o óbito do segurado e tal evento está expressamente coberto no contrato, seja em caso de morte natural ou por acidente. (Ap 113275/2013, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/10/2014, Publicado no DJE 27/10/2014). Destaca-se, o dano moral é a lesão que afronta direitos da personalidade, aqueles que atacam bens jurídicos inerentes à condição existencial do ser humano, destituídos de valor monetário, afetos ao indivíduo em sua esfera íntima, impondo-lhe dor emocional, angústia, causando transtorno à sua psique. No presente caso, sequer é necessário elucubrar em demasia para concluir que a filha e viúva/apeladas foram acometidas por este tipo de gravame. De fato, extrai-se dos autos que, após elas terem experimentado uma das maiores dores impingida a um ser humano, que é a perda de um pai e companheiro respectivamente, teve o pagamento da indenização securitária/quitação do contrato indevidamente negado pela empresa/apelante, obrigando-a a percorrer longo e doloroso caminho para a consecução do direito que lhe era contratualmente assegurado. É indubitável que a recusa sistemática da empresa/apelante em promover o pagamento da indenização contratada, qual seja, a quitação do contrato, imputando a prática de conduta ilícita ao falecido/segurado, provocou considerável abalo moral e, incontestavelmente, repercutiu na esfera íntima das autoras/apeladas, circunstância apta a ensejar o dano moral. A propósito: 'CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS. SEGURO. NEGATIVA DE PAGAMENTO PELO SINISTRO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. - É INVIÁVEL O REEXAME DE FATOS E PROVAS EM RECURSO ESPECIAL. - NÃO SE CONHECE DE RECURSO ESPECIAL QUANDO A DECISÃO RECORRIDA ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.' (STJ - AgRg no REsp: 1010249 MG 2007/0280500-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/10/2008, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2008). No tocante ao “quantum” indenizatório, arbitrado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem razão a apelante quando pretende a redução. O artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano. Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota. Deve o julgador se atentar, também, para não arbitrá-la em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima. Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera: “Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório” (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015). Desse modo, considerando as peculiaridades do caso, e atendendo ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o valor arbitrado (R$ 20.000,00) se mostra proporcional e razoável, tendo em vista se tratar de dois demandantes. Nesse sentido: 'APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – RECURSO DO RÉU (BANCO) - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA QUITAÇÃO DE DÍVIDA RELACIONADA A CRÉDITO RURAL - RECUSA INJUSTIFICADA AO PAGAMENTO DO PRÊMIO – CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL - REDUÇÃO DA QUANTIA ARBITRADA - RECURSO DA AUTORA - RESSARCIMENTO MATERIAL - AUSÊNCIA DE PROVA - RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E DA AUTORA NÃO PROVIDO. Em regra, o mero inadimplemento contratual não gera, por si só, direito à indenização por danos morais. Excepcionalmente em casos de recusa injustificada ao pagamento do prêmio segurado, em que os transtornos e aborrecimentos sofridos são evidentes, impõe-se o dever de reparar. Não observados na fixação do ressarcimento pelos danos morais os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, o valor deve ser reduzido, sob pena de enriquecimento ilícito. O dano material, para que seja reparado, deve estar efetivamente demonstrado.' (Ap 98276/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/09/2017, Publicado no DJE 02/10/2017)

Como se vê, a súplica Com tais considerações, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para 18% sobre o valor da condenação.

Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo. Cumpra-se."

DA IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Inicialmente, no que toca à irresignação acerca do julgamento monocrático, como bem ressaltado na própria decisão agravada, o art. 932, IV, do CPC, permite que o relator, a qualquer instante, negue provimento a recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal ou em confronto com acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

O novo Código de Processo Civil caminhou na direção da valorização e eficácia da jurisprudência consolidada pelos tribunais superiores, sendo certo que as matérias tratadas nas razões da apelação já contam com decisões paradigmáticas sedimentadas.

Na decisão agravada constou expressamente o entendimento majoritário da Corte Superior.

Releva esclarecer que, segundo entendimento consolidado do eg. STJ, “a declaração de nulidade dos atos processuais depende da demonstração da existência de prejuízo à parte interessada (pas de nullité sans grief)” (STJ, AgInt no REsp 1694390/SC, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Julgado em 13/03/2018, DJe 20/03/2018), e, no caso, não houve mínima comprovação de prejuízo.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BRANCO DO BRASIL.

A parte ré, ora agravante, possui sim legitimidade passiva para responder à demanda, porquanto atuou como intermediária do negócio jurídico, ou seja, o contrato de seguro prestamista foi viabilizado pela própria entidade financeira demandada, que ofertou o seguro juntamente com a operação realizada para garantir eventual saldo devedor.

Destarte, é perfeitamente aplicável a Teoria da Aparência em face dos princípios da boa-fé e da garantia de ampla defesa do consumidor, sendo a administradora parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda, nos termos que estabelece o artigo 3º, caput, do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido são as seguintes jurisprudências:

“Conquanto, como regra, o estipulante não tenha responsabilidade pela cobertura securitária, porquanto atua apenas como interveniente, agilizando o procedimento de contratação do seguro, por exceção deve responder de forma subsidiária nos casos em que seu comportamento cria nos segurados a legítima expectativa de ser a responsável pela indenização, ou atua de forma a retardar o seu pagamento." (AgRg no REsp 1.265.230/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 22/2/2013)

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA. AÇÃO DE COBRANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. A instituição financeira é parte legítima para figurar no pólo passivo da demanda, pois o contrato de seguro prestamista foi viabilizado pela própria entidade bancária demandada, que ofertou o seguro juntamente com a operação financeira para garantir eventual saldo devedor. Sentença desconstituída. DERAM PROVIMENTO AO APELO.” (Apelação Cível Nº 70044963940, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 27/06/2012).

“APELAÇÕES CÍVEIS. SEGURO DE VIDA. ÓBITO DA SEGURADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. - A entidade bancária é parte legítima para figurar no pólo passivo da demanda em que a autora busca o cumprimento do contrato de seguro de vida prestamista, tendo em vista que o contrato foi firmado junto a instituição bancária e teve por escopo garantir eventual débito do financiamento firmado com o banco . - Hipótese em que a segurada não tinha discernimento para assinar o contrato, pois interditada há mais de 10 anos. Portanto, não há falar em má-fé da segurada. Ademais, a seguradora não realizou exames médicos para averiguar sobre o estado de saúde da segurada, assumindo os possíveis riscos. Responsabilidade das rés pelo pagamento da cobertura prevista na apólice. APELOS DESPROVIDOS.” (Apelação Cível Nº 70039647672, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 29/06/2011).

Isso posto, rejeito a preliminar.

Ab initio, registro que é indiferente o fato de a relação contratual entre as partes nesta lide ser regida ou não pelo Código de Defesa do Consumidor, especialmente porque, no caso em apreço, isto seria importante apenas para a verificação do ônus da prova, conforme se extrai do § 1º, do art. 373, do Novo Código de Processo Civil, in verbis:

“§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.”

Prosseguindo, entendo que não se afigura legítima a negativa de cobertura securitária sob o argumento de que o segurado tinha ciência do acometimento das enfermidades que o levaram a óbito, qual seja, do pâncreas, conforme certidão de obtido juntada sob ID. 87261003 - Pág. 1.

Em suas razões, a seguradora apelante aduz que o de cujus, omitiu a doença no momento da contratação, contudo, não fez nenhuma prova da referida acusação.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.ª edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

A melhor doutrina leciona:

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160)”.

Incumbe às agravantes provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

Outrossim, as agravantes não demonstraram em nenhum momento durante o deslinde processual que realizaram exames médicos prévios à contratação do seguro pelo titular, sendo ilícita, nesse caso, a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, em conformidade com a Súmula 609 do STJ.

Nesse passo, observo que a parte agravante não logrou êxito em demonstrar ter oportunizado ao falecido prévia ciência da abrangência das cláusulas contratuais, em especial as que regulam restrições impeditivas e extintivas de seu direito, ônus do qual era de sua incumbência.

Outrossim, dispõe o artigo 766, caput, do Código Civil:

"Art. 766. Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido."

Todavia, não foi o que ocorreu no caso dos autos. Primeiro porque para a exclusão da cobertura securitária, nos termos do artigo 766, supracitado, é necessária a comprovação de má-fé do segurado, o que não restou infirmado.

Segundo, porque não tendo a seguradora ora agravada adotado as devidas cautelas na verificação do estado de saúde do segurado no momento da celebração do contrato, e por via transversa, aceitado a adesão, bem como os pagamentos dos prêmios, mostra-se absolutamente injustificável, nessas circunstâncias, que o segurado deixe de perceber a indenização, pelo simples fato de que a seguradora somente foi buscar por informações médicas acerca seu do estado de saúde por ocasião do falecimento.

Portanto, não há que se falar em má-fé deste ao omitir ou não informar a existência de doença preexistente, que frise-se sequer restou demonstrado nos autos efetivamente ser a causa exclusiva do óbito.

Dessa forma, não restado demonstrada a má-fé do segurado, por ocasião da subscrição do contrato de seguro, e considerando ser contrato de adesão, onde incumbia a seguradora o dever de submete-lo a exames médicos e/ou outros métodos a fim de atestar seu quadro de saúde, não há como afastar a indenização devida pela seguradora, após a contratação e o recebimento mensal dos prêmios.

A par do exposto é o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme demonstram inúmeros julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. SEGURO. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAMES. OMISSÃO DO SEGURADO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVA. INADMISSIBILIDADE. I - Consoante entendimento desta Corte, a seguradora que não exigiu exames médicos previamente à contratação não pode eximir-se do pagamento da indenização, sob a alegação de que houve omissão de informações pelo segurado. II - É inviável em sede de recurso especial o reexame do acervo fático-probatório dos autos. Agravo improvido.” (AgRg no Ag 1.062.383/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, 3ª Turma, julgado em 02/10/2008, DJe 15/10/2008).

“Contrato de seguro de vida em grupo. Precedentes da Corte. 1. Já assentou a Corte que aceitando a seguradora a "proposta de adesão, mesmo quando o segurado não fornece informações sobre o seu estado de saúde, assume os riscos do negócio. Não pode, por essa razão, ocorrendo o sinistro, recusar-se a indenizar”. 2. Recurso especial não conhecido.” (STJ, RESP 272.830/SE, 3ª T., Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 15-3-2001, DJ 07-5-2001, p. 140) (grifo nosso)

“SEGURO DE VIDA. DOENÇA PREEXISTENTE. EXAMES PRÉVIOS. AUSÊNCIA. INOPONIBILIDADE. Conforme entendimento pacificado desta Corte, a seguradora, ao receber o pagamento do prêmio e concretizar o seguro, sem exigir exames prévios, responde pelo risco assumido, não podendo esquivar-se do pagamento da indenização, sob a alegação de doença preexistente, salvo se comprove a deliberada má-fé do segurado. Recurso provido.” (STJ - Terceira Turma - REsp nº 777974/MG - Rel. Min. Castro Filho - D.J.U. de 12-3-07 p. 228) (grifo nosso)

Da mesma forma tem entendido este sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE SEGURO - SEGURADORA QUE SE NEGA A PAGAR O SEGURO SOB ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE - FALTA DE OBSERVÂNCIA DO DIREITO DO CONSUMIDOR À DEVIDA INFORMAÇÃO ACERCA DO TEOR DO CONTRATO - AUSÊNCIA DE DESTAQUE EM CLÁUSULAS RESTRITIVAS DE DIREITO - FALTA DE PROVA DO NEXO CAUSAL ENTRE A MORTE DA SEGURADA E A DOENÇA DA QUAL SOFRIA - AUSÊNCIA DE EXAME PRÉVIO - RISCO POR CONTA DA SEGURADORA - RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. Se a seguradora aceita a proposta de adesão sem exigir do segurado, informações ou mesmo um exame prévio para avaliação de seu estado de saúde, assume os riscos do negócio. Não pode por essa razão recusar-se a indenizar, sob alegação de doença preexistente.” (TJMT – RAC 16.048/2005 – Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas – j. em 03.08.2005).

Resta, portanto, como última etapa do julgamento do recurso, avaliar se o valor fixado na sentença a título de compensação moral (R$ 20.000,00 – vinte mil reais) é proporcional e adequado para o caso concreto.

A respeito da quantificação do dano moral, o C. STJ consagra o sistema bifásico1, no qual se analisa, inicialmente, o interesse jurídico lesado e, em seguida, as circunstâncias do caso concreto.

Na presente demanda, restou configurado os danos morais, uma vez que houve a recusa do pagamento da indenização por motivo que o agravado não deu causa. A alegação dos agravantes de doença pré-existente e a sua recusa ao pagamento da indenização gerou muito mais que meros aborrecimento ou transtornos ao recorrido, porquanto este teve, inclusive, que se socorrer do Poder Judiciário para ter seu direito resguardado.

Sobre o assunto, veja-se o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE CONSÓRCIO - SEGURO PRESTAMISTA - RELAÇÃO DE CONSUMO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS RÉS - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INADIMPLEMENTO DE PRESTAÇÕES - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO DA MORA - CLÁUSULAS LIMITADORAS EM EVIDÊNCIA - INDENIZAÇÃO DEVIDA DENTRO DOS LIMITES ESTIPULADOS - NEGATIVA DO PAGAMENTO INDENIZATÓRIO - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSOS DE APELAÇÃO DAS PARTES RÉS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Consideram-se responsáveis solidárias as rés, notadamente quando participam da cadeia negocial existente para a captar o cliente, confeccionar e pactuar o contrato com o consumidor, bem como efetivar a cobrança para pagamento de eventual débito.
2. Mostra-se abusiva a cláusula contratual que prevê a possibilidade de cancelamento automático do contrato de consórcio e, consequentemente, do seguro a ele vinculado, pela falta de pagamento, por ofensa ao disposto nos incisos IV e XI do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor.
3. O simples atraso no pagamento da prestação mensal, sem prévia constituição em mora do segurado, não produz o cancelamento automático ou a imediata suspensão do contrato de seguro firmado entre as partes, sendo necessária a prévia constituição do consorciado em mora, mediante interpelação.
4. Em contrato de seguro, típico de adesão, as cláusulas limitadoras de direito devem ter o necessário destaque, de modo a permitir, de imediato, fácil compreensão. 5. Configura-se dano moral quando existente o ato ilícito, que corresponde à conduta abusiva das rés em não liberar o pagamento devido à esposa e herdeiros do de cujos, à época consorciado. 6. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. (N.U 1002884-20.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 03/03/2021)

"RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A CONTRATO DE FINANCIAMENTO (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS APÓS O ÓBITO DO SEGURADO DE FORMA SIMPLES – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.
A instituição financeira que intermedia a contratação do seguro prestamista possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, mostrando-se firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que “A concessionária estipulante é parte legítima para figurar na ação em que se busca o cumprimento de contrato de seguro, em razão da teoria da aparência e da participação na cadeia de fornecimento, afinal, efetuou a intermediação do contrato e recebeu os prêmios pela seguradora.” (TJMT, N.U 1001281-14.2016.8.11.0007). De se rejeitar a arguição de ocorrência de prescrição, haja vista que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, no caso de terceiro beneficiário de contrato de seguro, o qual não se confunde com a figura do segurado, o prazo para a propositura da ação indenizatória é decenal, em consonância com o artigo 205 do Código Civil.
Havendo negativa de quitação do contrato de financiamento pelo seguro prestamista contratado de forma injustificada, impõe-se a restituição do valor pago das parcelas após o óbito do segurado, na forma simples. Inegável o dano moral suportado pelos autores, diante da recusa indevida/injustificada do pagamento da indenização securitária, devendo ser mantida a condenação por danos morais em valor razoável e proporcional."- (N.U 1000406-07.2018.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 02/09/2020)

Neste mesmo sentido, segue orientação do c. STJ:

“RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SEGURO DE VIDA - ÓBITO - NÃO PAGAMENTO DO SEGURO PELA SEGURADORA - ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE - AUSÊNCIA DE EXAME CLÍNICO PRÉVIO - DEVER DE INDENIZAR - DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONFIGURAÇÃO - REEXAME DE PROVAS - SÚMULA 07/STJ - JUROS MORATÓRIOS - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - TERMO INICIAL - CITAÇÃO - DANOS MORAIS - CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA A PARTIR DO MOMENTO DA FIXAÇÃO DO SEU QUANTUM - EXCESSIVIDADE DA CONDENAÇÃO - REDUÇÃO - NECESSIDADE.” (STJ - REsp 811617/AL - QUARTA TURMA) (grifo nosso)

Desse modo, tendo em vista, ainda, a condição sócio-econômica das partes, me parece que o valor arbitrado na sentença, de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) revela-se, realmente, um pouco elevado, devendo, a meu ver, ser reduzido para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mais consentâneo com a situação concreta e com as múltiplas finalidades do instituto do dano moral.

Com essas considerações, nos exatos termos do art. 1021, §2º, do CPC, CONHEÇO DOS RECURSOS e LHES DOU PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para reduzir a condenação em danos morais para o patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais). No mais, mantem-se a decisão agravada na forma em que prolatada,

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022